Tribunal: TCU
Processo: 040.857/2018-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de revisão interposto por Ângelus Cruz Figueira contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 3667/2024-TCU-Primeira Câmara Trata-se de recurso de revisão interposto por Ângelus Cruz Figueira contra o Acórdão 6849/2020-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual esta Corte de Contas julgou irregulares as suas contas, condenando-o em débito. Considerando que o recurso de revisão requer o atendimento dos requisitos específicos indicados no art. 35 da Lei 8.443/1992, quais sejam: i) erro de cálculo nas contas; ii) falsidade ou insuficiência de documentos em que se tenha fundamentado a decisão recorrida; e iii) superveniência de documentos novos com eficácia sobre a prova produzida; considerando que o recorrente se limitou a invocar hipótese legal compatível com o recurso de revisão, sem satisfazê-la materialmente; considerando, que os documentos trazidos aos autos não produzem eficácia sobre a irregularidade que ocasionou a condenação imposta pelo Tribunal, vez que representam fatos já conhecidos e analisados, dos quais decorreram a irregularidade imputada ao recorrente; considerando os pareceres uniformes da unidade técnica e do Ministério Público junto ao TCU pugnando pelo não conhecimento do presente recurso. Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento nos art. 35 da Lei 8.443/1992, c/c arts. 143, inciso IV, "b", e 288 do Regimento Interno/TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) não conhecer do recurso de revisão interposto por Ângelus Cruz Figueira, por não atender aos requisitos específicos de admissibilidade previstos no Regimento Interno do TCU; b) dar ciência desta decisão ao recorrente e aos interessados. 1. Processo TC- Processo 040.857/2018-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 042.634/2021-0 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 042.635/2021-7 (COBRANÇA EXECUTIVA) 1.2. Responsável: Ângelus Cruz Figueira (XXX.594.982-XX). 1.3. Recorrente: Ângelus Cruz Figueira (XXX.594.982-XX). 1.4. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Manacapuru - AM. 1.5. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.6. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.7. Relator da deliberacao recorrida: Ministro-Substituto Weder de Oliveira 1.8. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.9. Representação legal: Eurismar Matos da Silva (9221/OAB-AM), Patricia Gomes de Abreu (4.447/OAB-AM) e outros, representando Edson Bastos Bessa; Antônio das Chagas Ferreira Batista (4177/OAB-AM), representando Ângelus Cruz Figueira. 1.10. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.